Tribunal: TJMT
Processo: 1006202-26.2019.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006202-26.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANTONIA ROSANA PERIN - CPF: 629.463.401-63 (RECORRENTE), EDUARDO ARTUR DE LIMA - CPF: 004.734.742-20 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0019-08 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE SE MANIFESTOU E EXTERNOU NOS DEMAIS S DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1006202-26.2019.8.11.0002

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrido(s):

ANTONIA ROSANA PERIN

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

14/09/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – MULTA DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NULIDADE DE PROCEDIMENTO – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 280, VI, 281, PARÁGRAFO ÚNICO, II E 282, TODOS DO CTB – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em que pese as razões recursais do Município de Várzea Grande, verifico que o mesmo não se desincumbiu do ônus que lhe competia, na medida em que não demonstrou que o Recorrido foi devidamente notificado sobre o julgamento da defesa administrativa então apresentada, o que tem por violado às garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa, tornando nula a multa de trânsito em análise.

Sobre o assunto, dispõe o Código de Trânsito Brasileiro que:

Art. 280. Ocorrendo infração prevista na legislação de trânsito, lavrar-se-á auto de infração, do qual constará: (...)

VI - assinatura do infrator, sempre que possível, valendo esta como notificação do cometimento da infração.

Art. 281. A autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível.

Parágrafo único. O auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente: (...)

II - se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação.

Art. 282. Aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade.

Saliento que a necessidade de dupla notificação é entendimento sedimentado pelo STJ, inclusive consagrado pela súmula 312, in verbis:

Súmula 312 do STJ: No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.

Destaco ainda que, cabia recurso sobre o julgamento da defesa apresentada pelo Recorrido, do qual lhe foi tolhido frente à ausência de comunicação, o que evidencia o comprometimento do exercício do contraditório e da ampla defesa, ensejando a nulidade reconhecida pelo Juízo a quo.

Por fim, diferente do apontado pelo Recorrente, não consta no extrato do veículo a suposta notificação sobre o julgamento e aplicação da penalidade.

Assim, escorreita a sentença de procedência, que declarou nulo o Auto de Infração n. T000029096, e determinou que o ente municipal, no prazo de 10 (dez) dias, realizasse a baixa da multa, e o DETRAN/MT cassasse o lançamento de quaisquer pontos afetos à referida penalidade na Carteira Nacional de Habilitação da requerente, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Sentença mantida. Recurso improvido.

MINISTÉRIO PÚBLICO

O representante do Ministério Público Estadual manifestou-se nos termos da Sessão de Julgamento.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Isenta de custas a municipalidade, porém, condeno-a ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2020